Tribunal: TJES
Processo: 5000426-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade; Preparo / Deserção; Cabimento; Regularidade Formal; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO REDIBITÓRIA – DEFEITO NO CÂMBIO
DE VEÍCULO
– CONSERTOS INFRUTÍFEROS – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA ATÉ RESOLUÇÃO DEFINITIVA DO DEFEITO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A agravante não contesta os fatos veiculados na petição inicial (problemas no câmbio desde o ano de 2021) e que levaram o Magistrado
a quo
a deferir a tutela provisória pretendida pelo autor, ora agravado, isto é, não nega que o consumidor adquiriu veículo “zero km” em 07/10/2019 e que desde 2021 o mesmo encontra-se com defeito no câmbio, o que o torna impróprio para o consumo a que se destina.

2.
Em que pese o argumento da empresa agravante de que o veículo jamais se tornou inadequado ao uso, não vejo como suspender a decisão recorrida vez que os sucessivos consertos infrutíferos geram no comprador do automóvel “zero km” inegável desconfiança.

3.
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que se o vício do produto não é reparado no prazo ali previsto o consumidor possui direito potestativo à substituição. Nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida, “isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”.

4.
Não existe nenhum perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3º, do CPC), diante da possibilidade de ressarcimento pelo uso do carro reserva, caso se conclua ao final pela improcedência da ação de origem.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000426-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: ANANIAS RANGEL MELLO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
redibitória”
ajuizada por
ANANIAS RANGEL MELLO
, deferiu a tutela provisória pretendida para determinar que a requerida alugue e/ou forneça um carro reserva (similar aquele indicado nos autos) para o autor, às suas expensas, até que promova o conserto do seu automóvel.

Em suas razões (id. 4119482), aduz a parte agravante, em síntese, que a verossimilhança, conforme entendida em primeiro grau, é baseada em relatos unilaterais sem a mínima comprovação, vez que o veículo jamais se tornou inadequado ao uso, sendo que o inconveniente narrado não teve como consequência a imobilização do mesmo.

Pretendeu, com base nesses fundamentos, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso.

A liminar recursal foi indeferida mediante decisão no evento 4168453.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4410874) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/04/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação redibitória”
ajuizada por
ANANIAS RANGEL MELLO
, deferiu a tutela provisória pretendida para determinar que a requerida alugue e/ou forneça um carro reserva (similar aquele indicado nos autos) para o autor, às suas expensas, até que promova o conserto do seu automóvel.

Em suas razões (id. 4119482), aduz a parte agravante, em síntese, que a verossimilhança, conforme entendida em primeiro grau, é baseada em relatos unilaterais sem a mínima comprovação, vez que o veículo jamais se tornou inadequado ao uso, sendo que o inconveniente narrado não teve como consequência a imobilização do mesmo.

Pretendeu, com base nesses fundamentos, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso.

A liminar recursal foi indeferida mediante decisão no evento 4168453.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4410874) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO ANANIAS RANGEL MELLO:-

Antes de adentrar, Dr. Júlio, permissa vênia no Agravo, eu vou pedir ao Presidente, nobre Desembarcador Anníbal, que aqueles meus Embargos Declaratórios de Efeitos Infringentes que foi ao vosso gabinete estão já com o Dr. Lanussy, do qual eu parabenizo pelo aniversário, e pedir a V.Exª que peça ao Dr. Lanussy para que o adiante, enviando-o para a vossa relatoria, uma vez que eu, naqueles embargos declaratórios, estou denunciando colegas advogados por crime.

Então, eu pediria a V.Exª que pedisse ao Dr. Lanussy que adiantasse a remessa dos autos de volta a V.Exª.

E, também, sobre este mesmo tema, eu lamento o voto dado pela Desembargadora Janete, que fez mestrado comigo, que deveria, naquela oportunidade, ter me ouvido melhor, porque eu clamei dizendo que se tratava de um documento apócrifo.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Peço que V.Exª inicie a sua sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO ANANIAS RANGEL MELLO:-

Ah, sim, Excelência, entrarei do mérito do Agravo.

E ao Dr. Ewerton, que pediu vista e, lamentavelmente, não fez o dever de casa.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminente Presidente, o douto advogado insiste em se manifestar sobre um processo que não está em julgamento.

Se for permitido que ele continue dessa forma, vou pedir a palavra para relatar um fato desse advogado no meu gabinete.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Peço que V.Exª se reporte ao Agravo de Instrumento em relação ao seu pedido de sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO ANANIAS RANGEL MELLO:-

Bom, vamos ao Agravo de Instrumento, Excelência.

A oportunidade, visando sempre a economia e a celeridade processual, nós estamos usando das ferramentas previstas pelo novo Código de Processo, Dr. Júlio, pedindo que V.Exª, também, antecipe o julgamento do processo em si, um vez, conforme o art. 356,
por analogia dar essa oportunidade
a V.Exª.

Trata-se de um carro que foi comprado, zero quilômetro, da Nissan, através da Kobe. Esse carro apresenta defeito de vício oculto em sua caixa de marcha e por diversas vezes, Dr. Júlio, foi levado para fazer a devida correção e nunca era feita a correção.

Eles faziam, mexiam na parte eletrônica do carro e o carro parava o problema por um tempo.

Esse carro é de minha propriedade, fui eu que o comprei.

Esse carro, ele quase matou a minha família quando eu tentava cortar um caminhão, aquele caminhão de três partes, supergrande, ele simplesmente sumiu a marcha. Tendo eu que jogar para o acostamento da esquerda, ou seja, contrária, e, por milagre de Deus, o motorista do caminhão que vinha em sentido contrário não tomou a mesma atitude que eu, indo para o acostamento. Caso contrário, teria matado a minha família. Estávamos indo para a cidade de Belo Horizonte.

Eu relatei tudo isso. Tudo isso está relatado no processo. Foi relatado isso a Kobe.

A Kobe ficou 15 dias com o carro, sem me dar carro reserva, para fazer uma vistoria do que estava acontecendo naquela caixa de marcha eletrônica. E chegaram à conclusão que eles teriam que trocar a caixa de marcha eletrônica.

Isso aconteceu antes do término dos dois anos da garantia. Isso aconteceu no dia 5 e o término era no dia 7.

Muito bem, eu avisei que deixaria o carro lá, só que depois da minha viagem para Jerusalém com a minha família. Viajei e na volta vieram com um documento que dizia que eles estavam me dando uma cortesia da troca do câmbio, mas que eu pagasse a Kobe pelo serviço.

Fui à delegacia, fiz um B.O. e através do Dr. Aloísio, meu colega do nosso escritório de Belo Horizonte, entrou na justiça e eu consegui um carro reserva, pago pela Nissan, enquanto brigamos na justiça em relação a este processo.

É essa a situação toda desses autos.

E é interessante que, em que pese os argumentos da empresa agravante, isso da lavra de V.Exª, Dr. Júlio, o veículo jamais se tornou inadequado a uso, não vejo como suspender a decisão recorrida, vez que os sucessivos consertos infrutíferos geraram ao comprador do automóvel, zero quilômetro, inegável desconfiança sobre o tema. E como Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que se o vício do produto não é reparado no prazo ali previsto, o consumidor possui direito potestativo à substituição. Palavras de V.Exª.

São essas as minhas argumentações e peço a V.Exª que nos conceda o art. 356, acabando já com este processo aqui mesmo no Tribunal, uma vez que, por analogia, isso é cabível.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Eminente Presidente, em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

mmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/04/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-Após sustentação oral realizada pelo agravado que advoga em causa própria, pedi retorno dos autos.

Senhor Presidente, meus renomados Colegas Julgadores,

Antes de iniciar o julgamento do recurso de agravo de instrumento, peço vênia para fazer a seguinte oração.

Sabe-se que a função de julgar é tão antiga como a própria sociedade. Aliás, o cargo de magistrado é a posição jurídica mais antiga da sociedade humana, conforme leciona Shirley, Robert Weaver, na sua obra Antropologia Jurídica, Ed. Saraiva, ano 1983, p. 53.

Poucos, infelizmente, conhecem a realidade de apreciar e julgar um processo. O trabalho de decidir um processo exige tempo e espaço na mente e na alma do julgador e o nosso tempo cronometrado imposto pela lei. A vida do julgador, como todos sabem, mas poucos admitem, é tumultuada pela mole de trabalho. E por mais que se faça, que se prive, que se sacrifique, não encontra tempo para suas reflexões e meditações, da forma como gostaria.

Hoje, trago aos meus E. Pares, uma pequena parte da palestra proferida pelo saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em setembro de 1976, quando da posse de novos juízes mineiros, em sua “ Mensagem aos novos juízes ”, registrando
que o juiz ideal deve ser
:

“
honesto e independente;

humano e compreensivo;

firme e corajoso;

culto e inteligente;

justo, sobretudo.”

E aqui faço questão de registrar publicamente, com a pureza no coração, que é exatamente como os vejo, cada um dos Senhores, estimados Desembargadores Annibal de Rezende Lima, Janete Vargas Simões, Ewerton Schwab Pinto Junior e Marianne Judice de Mattos.

Em razão de ser agraciado pelas bençãos do bom Deus, tive a oportunidade de escolher a 1ª Câmara Cível de nosso e. Tribunal de Justiça, para fazer parte desta renomada equipe de julgadores e por consequência, com os seus ensinamentos tentar me tornar um bom julgador.

Digo isto, Senhores, pois na sessão passada – dia 11 de abril, logo após ao feriado da Páscoa (época do renascimento), assisti o advogado que representa o agravado, Dr. Ananias Rangel Mello, ao iniciar o que deveria ser a sustentação oral na defesa de seu posicionar nesses autos, dirigir palavras duras e injustas contra o modo de pensar de Vossas Excelências, em processo estranho ao do presente julgamento,
noticiando que nem leem o processo e não fazem o dever de casa.
Para não ser injusto, não incluiu a e. Desembargadora Marianne no rol.

Aliás, tais condutas vem sendo costumeiras por parte de alguns advogados, em suas sustentações, pois, preferem agredir verbalmente o julgador do que atacar os pontos que merecem maior reflexão por parte dos magistrados.

Diante do temeroso quadro, forçoso reconhecer a velha máxima da experiência de algum experimentado juiz, ou de algum filósofo vadio das coisas do foro, corre de longa data nos livros franceses: “Todo advogado tem o prazo de 24 horas para falar mal do juiz depois que perde a causa”. São, em verdade, 24 horas terrivelmente amargas (reconheço, pois também fui advogado). E no desespero da derrota, desabafa-se nas razões do recurso, com amargor escolhendo palavras que ferem, que maltratam o juiz, como se tivesse o juiz propositadamente errado. Ou, até mesmo atingido o advogado e não o direito da parte.

No entanto, já decorridas “muitas e muitas” 24 horas, foi de característica ululante e com peias a forma mal educada, áspera, grosseira e desnecessária o ataque dirigido aos Senhores Membros. Convém sempre ser lembrada aquela sábia passagem bíblica que diz a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.

Confesso compaixão ter presenciado a vergonhosa situação. Por outro lado, satisfeito, como aprendizado, pelo meu jovem filho advogado estar presente na sessão e aguardando julgamento de processos em que atua, ser testemunha do ocorrido e ter a certeza que NUNCA devera trilhar a infeliz atitude, o comportamento.

Talvez o erudito Advogado não tenha ciência, mas, todos os processos que aqui tramitam e são levados para as sessões, são – sempre – estudados, examinados, não só pelo desembargador relator, como também pelos vogais. Geralmente, nos nossos finais de semana, em nossos lares, recebemos os votos e fazemos a revisão dos autos para termos um julgamento justo com os jurisdicionados e com a nossa consciência.

Em boa verdade, lembro que temos 2 (dois) lares. O particular, com nossa família e o estatal, com nossos jurisdicionados e auxiliares. No entanto, levamos para nossa casa, para o nosso jardim de delícias, as plantas do nosso jardim de tormentas, isto é, as cogitações dos casos a julgar, as preocupações de como há de resolver os litígios, e o pior, levamos também os autos, agora nos nossos próprios aparelhos de celular, para lê-los e sobre eles meditar e escrever. Portanto, fazemos do nosso lar sagrado uma sucursal do tribunal, em prol de um julgamento justo – mesmo que não seja justo aos olhos do advogado.

Acaso o ilustre Mestre Advogado também não tenha ciência, digo que nossa Câmara é repleta de processos julgados com pedidos de vistas, posições divergentes etc. Porém, sem ofensas...

Creio, ainda, que o renomado Advogado, repleto de dúvidas, não tenha ciência, mas, podem os juízes de segunda instância aceitar os motivos deduzidos na primeira, ou pelo seu par, sem lhes acrescentar outros, pois se estão de inteiro acordo com a fundamentação da sentença recorrida, e não têm novos argumentos a aduzir, ou são desnecessários, nada impede que, para justificar as conclusões do acórdão se limitem a dizer que fazem suas as razões da decisão, ou é como voto, ou com o relator. Portanto, da mesma forma que não são nulas as decisões com motivação concisa, não são nulos os julgados que adotam a denominada motivação
per relationem
. Ou seja, de forma cristalina não quer dizer que o magistrado “ não fez o dever de casa ”.

Dito isto e repetindo, quero deixar registrado ao Senhor Advogado, que sim, todos os processos levados a julgamento por nossa Câmara, são lidos, examinados, refletidos e decididos por, no mínimo 3 (três) desembargadores e inexiste qualquer processo levado a julgamento sem a devida reflexão, consciência, como do caso que em breve passarei a apresentar.

Eminentes Julgadores, Senhores Advogados, partes e principalmente estudantes de direito presentes, peço licença para apresentar a reflexão e os ensinamentos do saudoso magistrado Eliezer Rosa, em sua obra “A voz da toga”, ano 1983, Barrister’s Editora Ltda, p.57/8.

“Quisesse Deus que eu pudesse ver, neste pouco de vida que ainda me resta, juízes e advogados na grandeza dessa comunhão, na fraternidade de caminheiros da mesma estrada, companheiros inseparáveis na realização, da mais bela obra humana, que só será possível a efetiva se houver comunhão espiritual entre ambas as excelsas classes.

(...)

Traslado para aqui o que um dia escrevi, num paralelo entre juízes e advogados: “... a Beca do advogado é a irmã gêmea da Toga do juiz. O corpo que vista há de ser sempre o mesmo corpo do varão eleito para a grandeza sem orgulho, para a fama sem alarde; há de ser o mesmo espírito talhado para o sofrimento que decorre da simpatia para com a dor humana. Advogado e juiz são feitos dos mesmos escolhidos materiais. Uma e a mesma tem de ser a organização mental e moral de ambos; ambos e dois terão de ter a mesma esquisita e delicada sensibilidade para as dores humanas. Um e outro terão de ter o completo domínio sobre o Caliban interior, com as energias criadoras de Ariel e o mesmo temperamento equilibrado, sugestivo e conciliador de Próspero. O advogado não é Saul, nem o juiz é Davi, para se malquererem e perseguirem. A Justiça não é a vinha de Nabote em que o juiz deva ser atacado pela ira de Acabe. É, sim, a vinha da paz, guardada pela presença e a palavra de Elias, o manso e conciliador Profeta, encarnação da Justiça amena e reparadora. Devem advogado e juiz ser irmãos, não na fraternidade encolerizada de Caim contra Abel, mas na fraternidade amistosa e solicita de Jônatas e Davi. Trazem os dois o sangue comum da mesma paternidade, porque são eles duas criaturas do Direito, filhos germanos das núpcias da Beleza com o Bem, do Justo com a Bondade. Operários desprevenidos da obra imperecível da Justiça, têm de trabalhar unidos e solidários, querendo-se mutuamente, mutuamente prestigiando-se” (Romeiro Neto, O último romântico da advocacia criminal, separata da Jurídica, revista jurídica do Instituto do Açucar e do Álcool, Rio, 1970).

Enfim, quero reafirmar aos e. Pares minha total confiança em seus julgamentos. Peço, de forma muito respeitosa, que continuem fazendo de suas decisões um poema em honra do direito e da justiça.

Estejamos em paz com nossa consciência.

Progrido agora ao exame do recurso de agravo de instrumento.

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação redibitória”
ajuizada por
ANANIAS RANGEL MELLO
, deferiu a tutela provisória pretendida para determinar que a requerida alugue e/ou forneça um carro reserva (similar aquele indicado nos autos) para o autor, às suas expensas, até que promova o conserto do seu automóvel.

Em suas razões (id. 4119482), aduz a parte agravante, em síntese, que a verossimilhança, conforme entendida em primeiro grau, é baseada em relatos unilaterais sem a mínima comprovação, vez que o veículo jamais se tornou inadequado ao uso, sendo que o inconveniente narrado não teve como consequência a imobilização do mesmo.

Pretendeu, com base nesses fundamentos, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso.

A liminar recursal foi indeferida mediante decisão no evento 4168453.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4410874) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

No caso em comento, e após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a reforma pretendida.

Digo isso, porque isso porque a agravante não contesta os fatos veiculados na petição inicial (problemas no câmbio desde o ano de 2021) e que levaram o Magistrado
a quo
a deferir a tutela provisória pretendida pelo autor, ora agravado, isto é, não nega que o consumidor adquiriu veículo “zero km” em 07/10/2019 e que desde 2021 o mesmo encontra-se com defeito no câmbio, o que o torna impróprio para o consumo a que se destina.

Em casos análogos, assim tem se manifestado este e. Tribunal de Justiça: e os e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE E CARACTERÍSTICAS – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO PARA O CONSUMIDOR ENQUANTO DURAR A AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
A quantidade e a freqüência dos defeitos manifestados logo após a compra do veículo zero-quilômetro autorizam o pedido da substituição (CDC, art. 18, § 3º). Assim, a substituição do automóvel, sendo evidente a relação de consumo, por outro, novo, é a medida preconizada pela lei, já que a troca da peça tida como defeituosa não solucionou o problema no veículo
. 2 – Mesmo que o bem se mantenha adequado para o fim a que se destina, gera situação que vai de encontro às expectativas de quem adquire um carro zero quilômetro, além de evidentemente diminuir seu valor, caso evidente de produto viciado, como ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 011159001319, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO NO CÂMBIO POWERSHIFT AMPLAMENTE DIVULGADO PELA FABRICANTE, COM EXTENSÃO DA GARANTIA. NEXO CAUSAL ENTRE O DEFEITO E A FALTA DE REVISÃO NÃO DEMONSTRADO
.
Responsabilidade da Ré comprovada. Carro reserva deferido até o julgamento definitivo da demanda. Recurso provido
. (TJSP; AI 2247701-70.2022.8.26.0000; Ac. 16343284; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 16/12/2022; DJESP 26/01/2023; Pág. 7657)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1.
Aquisição de veículo usado. Defeitos apresentados. Vícios não sanados. Tutela de urgência parcialmente deferida para fornecimento de carro reserva. Requisitos presentes. Manutenção. Logrando êxito o agravado em demonstrar, de pronto, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, isto é, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se, como corolário, a manutenção da decisão agravada que determinou a agravante o fornecimento de veículo similar ao adquirido pelo agravado que, apesar de ser usado, apresentou defeitos no câmbio poucos dias após sua aquisição, os quais não foram definitivamente sanados no prazo legal
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. Imposição de multa em caso de descumprimento de ordem judicial. Possibilidade. Exorbitância do valor. Situação não observada. Questão que não se submete a preclusão. É possível a fixação de multa para o caso de descumprimento de ordem judicial, a fim de coagir a agravante a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Outrossim, se, no futuro, eventualmente, for verificada a exorbitância do valor da multa cominatória, situação não observada neste momento, poderá mencionado montante ser redimensionado pelo julgador, pois, consoante é cediço, o valor arbitrado a título de astreintes não se submete à preclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5320128-29.2022.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jerônymo Pedro Villas Boas; Julg. 27/09/2022; DJEGO 29/09/2022; Pág. 3340)

In casu,
em que pese o argumento da empresa agravante de que o veículo jamais se tornou inadequado ao uso, não vejo como razões para reformar a decisão recorrida vez que os sucessivos consertos infrutíferos geram no comprador do automóvel “zero km” inegável desconfiança.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que se o vício do produto não é reparado no prazo ali previsto o consumidor possui direito potestativo à substituição. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. (...).
A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
. (...). (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).

Por fim, saliento que nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida,
“isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”
.

Essa conclusão já foi externada por este e. Tribunal de Justiça em demanda análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS VÍCIO FREIO E CONTROLE DE ESTABILIDADE AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que foi constatado um vício no automóvel da agravada, em peças essenciais como o freio e o controle de estabilidade, conforme demonstram as fotografias e laudo técnico, motivo pelo qual a concessionária e a montadora possuíam um prazo máximo de 30 (trinta) dias para repará-los, o que não foi observado, afigurando-se, portanto, correta a determinação de fornecimento de um veículo reserva pelo julgador singular. 2. O prazo de 30 (trinta) não se reinicia toda vez que o bem entra na concessionaria, nem é suspenso quando é entregue ao consumidor. Precedente do STJ
. 3. Há responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante de veículos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012800, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Ressalte-se, ainda, que não existe nenhum perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3º, do CPC), diante da possibilidade de ressarcimento pelo uso do carro reserva, caso se conclua ao final pela improcedência da ação de origem.

Com efeito, com base nesses fundamentos, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Seguindo, firmadas as necessárias considerações acima,
vejo que o agravado também pugnou na sustentação oral pela apreciação do pedido de julgamento antecipado parcial do mérito.

Pois bem. O que é requerido pelo agravado está previsto no artigo 356 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 356.
O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I –
mostrar-se incontroverso;

II –
estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

§ 1º
A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2º
A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3º
Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4º
A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º
A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

Como visto, a decisão que antecipa parcialmente o mérito é uma decisão proferida pelo juiz antes do julgamento final do caso, na qual se decide uma ou mais questões de mérito relevantes para o desfecho da ação.

Isso significa que são analisados determinados aspectos do mérito da causa, ou seja, das alegações feitas pelas partes em relação ao direito que elas afirmam ter, antes de julgar o caso por completo. Geralmente, essa decisão é tomada com base nas provas e argumentos apresentados pelas partes até aquele momento do processo.

Ela pode ser útil para acelerar o processo e evitar que sejam discutidas questões que já foram resolvidas, o que economiza tempo e recursos. Além disso, pode ser uma oportunidade para as partes avaliarem as chances de sucesso na ação e considerarem a possibilidade de um acordo extrajudicial.

Por outro lado, o agravo de instrumento é um recurso previsto no ordenamento jurídico brasileiro que permite que uma das partes do processo possa recorrer de uma decisão interlocutória proferida pelo juiz durante o andamento do feito. O objetivo do agravo de instrumento é permitir que a parte prejudicada possa impugnar essa decisão antes do julgamento final da ação.

No entanto, não é possível proferir uma decisão que antecipe parcialmente o mérito no agravo de instrumento, ou seja, uma decisão que resolva parcialmente a questão discutida na ação principal. Isso ocorre porque o agravo de instrumento tem um caráter provisório e, portanto, não pode resolver definitivamente a questão em discussão.

Além disso, decisão que antecipa parcialmente o mérito em sede agravo de instrumento pode prejudicar o julgamento final da ação, pois pode interferir na análise das provas e argumentos que serão apresentados pelas partes ao longo da demanda. Ademais, pode causar prejuízo irreparável a uma das partes, já que a decisão provisória pode ser revista posteriormente, entretanto os efeitos desta decisão parcial podem já ter sido consumados.

Portanto, é necessário que o julgador do agravo de instrumento se limite a analisar os requisitos legais específicos do recurso, como, no caso em comento, por ser em face de decisão que deferiu uma tutela provisória, a existência de urgência e a demonstração da probabilidade do direito, sem antecipar parcialmente o mérito da questão em discussão na ação principal.

Assim, pelas razões acima expostas,
rejeito o pedido para aplicação por analogia do artigo 356 do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

A SR.ª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

*

*

tnsr*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5000426
-
25
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE:
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVADO:
ANANIAS RANGEL MELLO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Após sustentação oral realizada pelo agravado que advoga em causa própria, pedi retorno dos autos.

Senhor Presidente, meus renomados Colegas Julgadores,

Antes de iniciar o julgamento do recurso de agravo de instrumento, peço vênia para fazer a seguinte oração.

Sabe-se que a função de julgar é tão antiga como a própria sociedade. Aliás, o cargo de magistrado é a posição jurídica mais antiga da sociedade humana, conforme leciona Shirley, Robert Weaver, na sua obra Antropologia Jurídica, Ed. Saraiva, ano 1983, p. 53.

Poucos, infelizmente, conhecem a realidade de apreciar e julgar um processo. O trabalho de decidir um processo exige tempo e espaço na mente e na alma do julgador e o nosso tempo cronometrado imposto pela lei. A vida do julgador, como todos sabem, mas poucos admitem, é tumultuada pela mole de trabalho. E por mais que se faça, que se prive, que se sacrifique, não encontra tempo para suas reflexões e meditações, da forma como gostaria.

Hoje, trago aos meus E. Pares, uma pequena parte da palestra proferida pelo saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em setembro de 1976, quando da posse de novos juízes mineiros, em sua “ Mensagem aos novos juízes ”, registrando
que o juiz ideal deve ser
:

“
honesto e independente;

humano e compreensivo;

firme e corajoso;

culto e inteligente;

justo, sobretudo.”

E aqui faço questão de registrar publicamente, com a pureza no coração, que é exatamente como os vejo, cada um dos Senhores, estimados Desembargadores Annibal de Rezende Lima, Janete Vargas Simões, Ewerton Schwab Pinto Junior e Marianne Judice de Mattos.

Em razão de ser agraciado pelas bençãos do bom Deus, tive a oportunidade de escolher a 1ª Câmara Cível de nosso e. Tribunal de Justiça, para fazer parte desta renomada equipe de julgadores e por consequência, com os seus ensinamentos tentar me tornar um bom julgador.

Digo isto, Senhores, pois na sessão passada – dia 11 de abril, logo após ao feriado da Páscoa (época do renascimento), assisti o advogado que representa o agravado, Dr. Ananias Rangel Mello, ao iniciar o que deveria ser a sustentação oral na defesa de seu posicionar nesses autos, dirigir palavras duras e injustas contra o modo de pensar de Vossas Excelências, em processo estranho ao do presente julgamento,
noticiando que nem l
e
em o processo
e não fazem o dever de casa
.
Para não ser injusto, não incluiu a e. Desembargadora Marianne no rol.

Aliás, tais condutas vem sendo costumeiras por parte de alguns advogados, em suas sustentações, pois, preferem agredir verbalmente o julgador do que atacar os pontos que merecem maior reflexão por parte dos magistrados.

Diante do temeroso quadro, forçoso reconhecer a velha máxima da experiência de algum experimentado juiz, ou de algum filósofo vadio das coisas do foro, corre de longa data nos livros franceses: “Todo advogado tem o prazo de 24 horas para falar mal do juiz depois que perde a causa”. São, em verdade, 24 horas terrivelmente amargas (reconheço, pois também fui advogado). E no desespero da derrota, desabafa-se nas razões do recurso, com amargor escolhendo palavras que ferem, que maltratam o juiz, como se tivesse o juiz propositadamente errado. Ou, até mesmo atingido o advogado e não o direito da parte.

No entanto, já decorridas “muitas e muitas” 24 horas, foi de característica ululante e com peias a forma mal educada, áspera, grosseira e desnecessária o ataque dirigido aos Senhores Membros. Convém sempre ser lembrada aquela sábia passagem bíblica que diz a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira.

Confesso compaixão ter presenciado a vergonhosa situação. Por outro lado, satisfeito, como aprendizado, pelo meu jovem filho advogado estar presente na sessão e aguardando julgamento de processos em que atua, ser testemunha do ocorrido e ter a certeza que NUNCA devera trilhar a infeliz atitude, o comportamento.

Talvez o erudito Advogado não tenha ciência, mas, todos os processos que aqui tramitam e são levados para as sessões, são – sempre – estudados, examinados, não só pelo desembargador relator, como também pelos vogais. Geralmente, nos nossos finais de semana, em nossos lares, recebemos os votos e fazemos a revisão dos autos para termos um julgamento justo com os jurisdicionados e com a nossa consciência.

Em boa verdade, lembro que temos 2 (dois) lares. O particular, com nossa família e o estatal, com nossos jurisdicionados e auxiliares. No entanto, levamos para nossa casa, para o nosso jardim de delícias, as plantas do nosso jardim de tormentas, isto é, as cogitações dos casos a julgar, as preocupações de como há de resolver os litígios, e o pior, levamos também os autos, agora nos nossos próprios aparelhos de celular, para lê-los e sobre eles meditar e escrever. Portanto, fazemos do nosso lar sagrado uma sucursal do tribunal, em prol de um julgamento justo – mesmo que não seja justo aos olhos do advogado.

Acaso o ilustre Mestre Advogado também não tenha ciência, digo que nossa Câmara é repleta de processos julgados com pedidos de vistas, posições divergentes etc. Porém, sem ofensas...

Creio, ainda, que o renomado Advogado, repleto de dúvidas, não tenha ciência, mas, podem os juízes de segunda instância aceitar os motivos deduzidos na primeira, ou pelo seu par, sem lhes acrescentar outros, pois se estão de inteiro acordo com a fundamentação da sentença recorrida, e não têm novos argumentos a aduzir, ou são desnecessários, nada impede que, para justificar as conclusões do acórdão se limitem a dizer que fazem suas as razões da decisão, ou é como voto, ou com o relator. Portanto, da mesma forma que não são nulas as decisões com motivação concisa, não são nulos os julgados que adotam a denominada motivação
per relationem
. Ou seja, de forma cristalina não quer dizer que o magistrado “ não fez o dever de casa ”.

Dito isto e repetindo, quero deixar registrado ao Senhor Advogado, que sim, todos os processos levados a julgamento por nossa Câmara, são lidos, examinados, refletidos e decididos por, no mínimo 3 (três) desembargadores e inexiste qualquer processo levado a julgamento sem a devida reflexão, consciência, como do caso que em breve passarei a apresentar.

Eminentes Julgadores, Senhores Advogados, partes e principalmente estudantes de direito presentes, peço licença para apresentar a reflexão e os ensinamentos do saudoso magistrado Eliezer Rosa, em sua obra “A voz da toga”, ano 1983, Barrister’s Editora Ltda, p.57/8.

“Quisesse Deus que eu pudesse ver, neste pouco de vida que ainda me resta, juízes e advogados na grandeza dessa comunhão, na fraternidade de caminheiros da mesma estrada, companheiros inseparáveis na realização, da mais bela obra humana, que só será possível a efetiva se houver comunhão espiritual entre ambas as excelsas classes.

(...)

Traslado para aqui o que um dia escrevi, num paralelo entre juízes e advogados: “... a Beca do advogado é a irmã gêmea da Toga do juiz. O corpo que vista há de ser sempre o mesmo corpo do varão eleito para a grandeza sem orgulho, para a fama sem alarde; há de ser o mesmo espírito talhado para o sofrimento que decorre da simpatia para com a dor humana. Advogado e juiz são feitos dos mesmos escolhidos materiais. Uma e a mesma tem de ser a organização mental e moral de ambos; ambos e dois terão de ter a mesma esquisita e delicada sensibilidade para as dores humanas. Um e outro terão de ter o completo domínio sobre o Caliban interior, com as energias criadoras de Ariel e o mesmo temperamento equilibrado, sugestivo e conciliador de Próspero. O advogado não é Saul, nem o juiz é Davi, para se malquererem e perseguirem. A Justiça não é a vinha de Nabote em que o juiz deva ser atacado pela ira de Acabe. É, sim, a vinha da paz, guardada pela presença e a palavra de Elias, o manso e conciliador Profeta, encarnação da Justiça amena e reparadora. Devem advogado e juiz ser irmãos, não na fraternidade encolerizada de Caim contra Abel, mas na fraternidade amistosa e solicita de Jônatas e Davi. Trazem os dois o sangue comum da mesma paternidade, porque são eles duas criaturas do Direito, filhos germanos das núpcias da Beleza com o Bem, do Justo com a Bondade. Operários desprevenidos da obra imperecível da Justiça, têm de trabalhar unidos e solidários, querendo-se mutuamente, mutuamente prestigiando-se” (Romeiro Neto, O último romântico da advocacia criminal, separata da Jurídica, revista jurídica do Instituto do Açucar e do Álcool, Rio, 1970).

Enfim, quero reafirmar aos e. Pares minha total confiança em seus julgamentos. Peço, de forma muito respeitosa, que continuem fazendo de suas decisões um poema em honra do direito e da justiça.

Estejamos em paz com nossa consciência.

Progrido agora ao exame do recurso de agravo de instrumento.

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
redibitória”
ajuizada por
ANANIAS RANGEL MELLO
, deferiu a tutela provisória pretendida para determinar que a requerida alugue e/ou forneça um carro reserva (similar aquele indicado nos autos) para o autor, às suas expensas, até que promova o conserto do seu automóvel.

Em suas razões (id. 4119482), aduz a parte agravante, em síntese, que a verossimilhança, conforme entendida em primeiro grau, é baseada em relatos unilaterais sem a mínima comprovação, vez que o veículo jamais se tornou inadequado ao uso, sendo que o inconveniente narrado não teve como consequência a imobilização do mesmo.

Pretendeu, com base nesses fundamentos, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso.

A liminar recursal foi indeferida mediante decisão no evento 4168453.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4410874) pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

No caso em comento, e após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a reforma pretendida.

Digo isso, porque isso porque a agravante não contesta os fatos veiculados na petição inicial (problemas no câmbio desde o ano de 2021) e que levaram o Magistrado
a quo

a deferir a tutela provisória pretendida pelo autor, ora agravado, isto é, não nega que o consumidor adquiriu veículo “zero km” em 07/10/2019 e que desde 2021 o mesmo encontra-se com defeito no câmbio, o que o torna impróprio para o consumo a que se destina.

Em casos análogos, assim tem se manifestado este e. Tribunal de Justiça: e os e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE E CARACTERÍSTICAS – DEFEITO DE FABRICAÇÃO – DISPONIBILIZAÇÃO PARA O CONSUMIDOR ENQUANTO DURAR A AÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
A quantidade e a freqüência dos defeitos manifestados logo após a compra do veículo zero-quilômetro autorizam o pedido da substituição (CDC, art. 18, § 3º). Assim, a substituição do automóvel, sendo evidente a relação de consumo, por outro, novo, é a medida preconizada pela lei, já que a troca da peça tida como defeituosa não solucionou o problema no veículo
. 2 – Mesmo que o bem se mantenha adequado para o fim a que se destina, gera situação que vai de encontro às expectativas de quem adquire um carro zero quilômetro, além de evidentemente diminuir seu valor, caso evidente de produto viciado, como ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 011159001319, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VÍCIO NO CÂMBIO POWERSHIFT AMPLAMENTE DIVULGADO PELA FABRICANTE, COM EXTENSÃO DA GARANTIA. NEXO CAUSAL ENTRE O DEFEITO E A FALTA DE REVISÃO NÃO DEMONSTRADO
.
Responsabilidade da Ré comprovada. Carro reserva deferido até o julgamento definitivo da demanda. Recurso provido
. (TJSP; AI 2247701-70.2022.8.26.0000; Ac. 16343284; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 16/12/2022; DJESP 26/01/2023; Pág. 7657)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1.
Aquisição de veículo usado. Defeitos apresentados. Vícios não sanados. Tutela de urgência parcialmente deferida para fornecimento de carro reserva. Requisitos presentes. Manutenção. Logrando êxito o agravado em demonstrar, de pronto, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, isto é, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se, como corolário, a manutenção da decisão agravada que determinou a agravante o fornecimento de veículo similar ao adquirido pelo agravado que, apesar de ser usado, apresentou defeitos no câmbio poucos dias após sua aquisição, os quais não foram definitivamente sanados no prazo legal
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 2. Imposição de multa em caso de descumprimento de ordem judicial. Possibilidade. Exorbitância do valor. Situação não observada. Questão que não se submete a preclusão. É possível a fixação de multa para o caso de descumprimento de ordem judicial, a fim de coagir a agravante a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Outrossim, se, no futuro, eventualmente, for verificada a exorbitância do valor da multa cominatória, situação não observada neste momento, poderá mencionado montante ser redimensionado pelo julgador, pois, consoante é cediço, o valor arbitrado a título de astreintes não se submete à preclusão. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5320128-29.2022.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jerônymo Pedro Villas Boas; Julg. 27/09/2022; DJEGO 29/09/2022; Pág. 3340)

In casu,
em que pese o argumento da empresa agravante de que o veículo jamais se tornou inadequado ao uso, não vejo como razões para reformar a decisão recorrida vez que os sucessivos consertos infrutíferos geram no comprador do automóvel “zero km” inegável desconfiança.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que se o vício do produto não é reparado no prazo ali previsto o consumidor possui direito potestativo à substituição. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. (...).
A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6. Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
. (...). (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).

Por fim, saliento que nos casos em que ocorrem sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ é de que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida,
“isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo”
.

Essa conclusão já foi externada por este e. Tribunal de Justiça em demanda análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS VÍCIO FREIO E CONTROLE DE ESTABILIDADE AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA RECURSO DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que foi constatado um vício no automóvel da agravada, em peças essenciais como o freio e o controle de estabilidade, conforme demonstram as fotografias e laudo técnico, motivo pelo qual a concessionária e a montadora possuíam um prazo máximo de 30 (trinta) dias para repará-los, o que não foi observado, afigurando-se, portanto, correta a determinação de fornecimento de um veículo reserva pelo julgador singular. 2. O prazo de 30 (trinta) não se reinicia toda vez que o bem entra na concessionaria, nem é suspenso quando é entregue ao consumidor. Precedente do STJ
. 3. Há responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante de veículos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012800, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Ressalte-se, ainda, que não existe nenhum perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §3º, do CPC), diante da possibilidade de ressarcimento pelo uso do carro reserva, caso se conclua ao final pela improcedência da ação de origem.

Com efeito, com base nesses fundamentos, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Seguindo, firmadas as necessárias considerações acima,
vejo que o agravado também pugnou na sustentação oral pela apreciação do pedido de julgamento antecipado parcial do mérito.

Pois bem. O que é requerido pelo agravado está previsto no artigo 356 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 356.
O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I –
mostrar-se incontroverso;

II –
estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.

§ 1º
A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida.

§ 2º
A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto.

§ 3º
Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4º
A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º
A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.

Como visto, a decisão que antecipa parcialmente o mérito é uma decisão proferida pelo juiz antes do julgamento final do caso, na qual se decide uma ou mais questões de mérito relevantes para o desfecho da ação.

Isso significa que são analisados determinados aspectos do mérito da causa, ou seja, das alegações feitas pelas partes em relação ao direito que elas afirmam ter, antes de julgar o caso por completo. Geralmente, essa decisão é tomada com base nas provas e argumentos apresentados pelas partes até aquele momento do processo.

Ela pode ser útil para acelerar o processo e evitar que sejam discutidas questões que já foram resolvidas, o que economiza tempo e recursos. Além disso, pode ser uma oportunidade para as partes avaliarem as chances de sucesso na ação e considerarem a possibilidade de um acordo extrajudicial.

Por outro lado, o agravo de instrumento é um recurso previsto no ordenamento jurídico brasileiro que permite que uma das partes do processo possa recorrer de uma decisão interlocutória proferida pelo juiz durante o andamento do feito. O objetivo do agravo de instrumento é permitir que a parte prejudicada possa impugnar essa decisão antes do julgamento final da ação.

No entanto, não é possível proferir uma decisão que antecipe parcialmente o mérito no agravo de instrumento, ou seja, uma decisão que resolva parcialmente a questão discutida na ação principal. Isso ocorre porque o agravo de instrumento tem um caráter provisório e, portanto, não pode resolver definitivamente a questão em discussão.

Além disso, decisão que antecipa parcialmente o mérito em sede agravo de instrumento pode prejudicar o julgamento final da ação, pois pode interferir na análise das provas e argumentos que serão apresentados pelas partes ao longo da demanda. Ademais, pode causar prejuízo irreparável a uma das partes, já que a decisão provisória pode ser revista posteriormente, entretanto os efeitos desta decisão parcial podem já ter sido consumados.

Portanto, é necessário que o julgador do agravo de instrumento se limite a analisar os requisitos legais específicos do recurso, como, no caso em comento, por ser em face de decisão que deferiu uma tutela provisória, a existência de urgência e a demonstração da probabilidade do direito, sem antecipar parcialmente o mérito da questão em discussão na ação principal.

Assim, pelas razões acima expostas,
rejeito o pedido para aplicação por analogia do artigo 356 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.